Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. VÁRIAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS DENTRO DE UMA ÁREA MAIOR. ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Na hipótese dos autos, o Autor pretende a adjudicação de imóvel mediante o reconhecimento da cadeia cessionária, da qual faz parte a Apelante Terracap. Patentes, portanto, as legitimidades ativa e passiva das partes.
3. Conforme dispõe o artigo 1.418 do Código Civil, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, de acordo com o instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
4. Inexiste no registro do imóvel de propriedade da Ré a averbação de construção ou incorporação, com a individualização de unidades autônomas - apartamentos e quitinetes –, nele existentes apenas fisicamente. E a ausência de registro da unidade vindicada, ou seja, a carência de matrícula própria, inviabiliza a adjudicação do bem, uma vez que ele não existe de forma autônoma.
5. Uma vez não observado o requisito de individualização da área objeto do pedido, consubstanciada em matrícula própria no Cartório de Registro de Imóveis, a adjudicação do imóvel não se afigura possível.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.